Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-44.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707598-44.2023.8.07.0015 DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão (id 58933661). Após, retornem os autos à Vara de origem para as providências requeridas. Intimem-se. Brasília/DF, 14/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator